Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil contrato de permuta de bens imóveis. alteração da verdade dos fatos. litigância de má-fé. cabimento recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos formulados pelo réu, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos correspondentes honorários advocatícios.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64153523).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da multa por litigância de má-fé imposta à autora, uma vez que esta sustenta que não houve demonstração de dolo processual, bem como acrescenta que a controvérsia foi justificável e se deu em torno da interpretação de cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
4. Em análise ao processo de origem, observa-se que o juízo a quo concluiu pela aplicação da multa em desfavor da autora/recorrente, por considerar que esta pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de valores relativos à débitos cuja responsabilidade não foi atribuída à ré por ocasião do negócio realizado entre as partes, assim como requereu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protestos lavrados por terceiros que tem como objeto valores efetivamente devidos pela autora, e não pela ré. Além disso, a recorrente omitiu informação acerca de débito incidente sobre o imóvel por ela repassado à parte ré e que somente foi descoberto após a realização do negócio. Concluiu-se, portanto, que a autora buscou atribuir responsabilidade à parte ré por atos que ela sabia não serem de responsabilidade da empresa quando, em verdade, tratava-se de condutas da própria autora.
5. Consta da inicial que as partes entabularam um contrato de permuta de imóveis residenciais, tendo a ré se obrigado repassar a diferença de valores entre os imóveis à autora, assim como a adimplir as dívidas de condomínio, IPTU, água e luz do imóvel, em benefício da autora. Relata que a ré não cumpriu o pactuado, o que resultou no protesto do nome da autora.
6. A despeito do alegado pela autora, consta do contrato de ID 64152425, cláusula segunda, que os imóveis seriam permutados, incumbindo à recorrida a complementação de R$ 170.000,00, que seriam pagos da seguinte forma: R$ 108.500,00 mediante transferência bancária, R$ 60.000,00 correspondentes ao veículo Nissan e R$ 1.500,00 mediante transferência bancária. Quanto aos débitos de IPTU do imóvel, consta da mesma cláusula expressamente que os débitos de IPTU seriam de exclusiva responsabilidade da autora e deveriam ser descontados do valor pago pela ré. Por fim, foi pactuado na cláusula 5o, §2o, que cada contratante deveria ser responsável, com relação aos imóveis originários, pelo pagamento de débitos existentes até a data de imissão na posse. Assim, não há margem para interpretações dúbias por parte da autora, evidenciando-se a malícia desta, na medida em que pretendeu atribuir ao réu a responsabilidade por pagamentos que jamais foram estabelecidos no contrato. Reforça tal conclusão o fato de que a autora pretendeu imputar ao réu a responsabilidade por débitos de água bastante anteriores à avença, bem como deixou de informar ao réu sobre dívida do imóvel, a qual somente fora detectada após a conclusão do negócio.
7. Traçado o quadro fático, cumpre ressaltar que, para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se amolde a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que se verificou na espécie. No caso, a autora efetivamente ultrapassou os padrões determinados pelos princípios da lealdade e da probidade, os quais informam o dever de agir segundo a boa-fé, porquanto abusou do exercício das faculdades processuais inerentes ao direito de ação. Impõe-se, assim, o reconhecimento do ajuizamento de pretensão infundada e temerária, mediante alteração dos fatos, a fim de locupletar-se de forma indevida, o que justifica a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade destas verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.